Tribunal: TJMT
Processo: 0019183-41.2006.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019183-41.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (APELADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (APELADO), CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES - CPF: 329.039.361-53 (APELADO), MARCIA REGINA BELMONTE ZAIM - CPF: 406.053.101-49 (APELADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0057-49 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (APELADO), CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES - CPF: 329.039.361-53 (APELADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO), VINNY DIEGO PENALOZA - CPF: 447.689.428-30 (ADVOGADO), MARCELLO BARREIROS CHIODI - CPF: 126.369.108-08 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE ARAUJO - CPF: 311.756.558-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. OPOSIÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. DOMÍNIO DECLARADO EM
FAVOR DOS OCUPANTES. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Reivindicatória cumulada com pedido de perdas e danos, em que a autora, alegando ser titular registral do imóvel, pleiteia a restituição da posse dos réus. Em sede de contestação, os réus opuseram
a
exceção de usucapião como matéria de defesa, além de reconvenção proposta por terceiro. A sentença julgou improcedente o pedido inicial e a reconvenção, reconhecendo a aquisição da propriedade do imóvel pelos réus por usucapião ordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus preencheram os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião ordinária como matéria de defesa; (
ii
) analisar se a posse exercida pelos réus
configura-se
como injusta, obstando a aquisição da propriedade por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião ordinária pode ser reconhecida como matéria de defesa na ação reivindicatória, nos termos do art. 1.242 do Código Civil, desde que comprovados posse contínua, inconteste e de boa-fé por dez anos, além de justo título.

Restou comprovado que o réu Mário Aparecido Leite Cangussu Prates detém posse do imóvel desde 1999, mediante contrato de compra e venda com terceiro que já o ocupava anteriormente, perfazendo o prazo exigido para a prescrição aquisitiva.

A posse foi exercida de forma contínua, pacífica e com
animus
domini
, conforme corroborado por testemunhas, sem qualquer oposição judicial ou extrajudicial relevante no período exigido, sendo insuficiente a notificação extrajudicial de 2006 para infirmar a legitimidade da posse.

A alegação de má-fé não prospera diante da ausência de impugnação ao justo título apresentado e do exercício da posse de forma pública e ostensiva.

O não registro do contrato de compra e venda não impede a aquisição por usucapião, pois a publicidade da posse se dá por sua exteriorização e não pela transcrição registral.

A reconvenção proposta foi corretamente julgada improcedente por ausência de fundamentos jurídicos e fáticos que a amparem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A usucapião ordinária pode ser reconhecida como matéria de defesa na ação reivindicatória quando demonstrados justo título, posse contínua, de boa-fé e com
animus
domini
pelo prazo legal.

A notificação extrajudicial realizada após o decurso do pr
azo legal não descaracteriza a posse justa para fins de usucapião.

O exercício público, pacífico e ininterrupto da posse, mesmo sem registro do contrato de compra e venda, é suficiente para aquisição da propriedade por usucapião ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.228 e 1.242; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 487, I; Lei no 6.015/73, art. 167, I, 28.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos em que houve oposição de Usucapião e Reconvenção julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte autora devido aos requeridos Mário Aparecido Leite
Cangússu
Prates e Claudia Liliana
Kabbad
Prates, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, reconheço, em matéria de defesa, a EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO, para o fim de declarar o domínio e a aquisição da propriedade do imóvel usucapiendo (Rua Modena, no 15, Bairro Jardim Itália, CEP. 78.060-808, no município de Cuiabá/MT, objeto da
matricula
n. 45.949 - Livro 2-GO, fl. 079 - do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, com área de 420 metros quadrados) em favor dos requeridos Mário Aparecido Leite
Cangússu
Prates e Claudia Liliana
Kabbad
Prates.

Servirá a sentença como título à matrícula do imóvel, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis competente (art. 167, inc. I, “28”, Lei no 6.015/73).

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção apresentada por Miguel Juarez Romeiro
Zaim
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A
apelante
suscita preliminar de intempestividade do Recurso uma vez que deve ser considerada a
intimação realizada pelo portal eletrônico.

A
lega que não há prova de posse contínua por 12 anos e foi exercida de má-fé, já que comprou o imóvel sem alterar o registro imobiliário, ou seja, não deu publicidade ao ato.

Argui que a vendedora autorizou a transferência da titularidade para seu nome antes de vender ao réu, assim, este, embora tivesse um contrato de compra e venda quem detinha a titularidade do imóvel era a autora.

Defende que os apelados adquirentes sabiam que o imóvel estava em nome da apelante e mesmo assim pactuaram a compra e venda.

Afirma que a posse nunca foi pacífica uma vez que notificou extrajudicialmente os demandados para desocuparem o imóvel.

Pede o reconhecimento de posse injusta e de má-fé, assim como que seja afastada a prescrição aquisitiva e entregue o imóvel ao apelante.

Contrarrazões da ré Claudia Liliana
Kabbad
no Id n. 273296850, do réu Mário Aparecido Leite
Cangussú
Prates no Id n. 273296851, dos réus Miguel Juarez Romeiro
Zaim
e Marcia Regina Belmonte
Zaim
no Id 273296852.

É o relatório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos.

PRELIMINAR
–
INTEMPESTIVIDADE

A apelante suscita preliminar de intempestividade do Recurso uma vez que deve ser considerada a intimação realizada pelo

PJe
.

No entanto, consta no portal eletrônico
em primeira instância que o prazo para o Recurso de Apelação será dia 27-1-2025, que corresponde ao dia em que foi protocolado.

Assim, ainda que exista certid
ão de que a parte foi intimada anteriormente, o STJ entende que,
se o protocolo ocorreu fora do prazo por erro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, prevalece o princípio da boa-fé objetiva da parte. Confira-se:

“
Intempestividade do recurso deve ser afastada quando decorre de informação errada no sistema do tribunal
.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a intempestividade de um recurso ocasionada por indicação errônea da data final do prazo no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). De acordo com o colegiado, em tal situação, reconhecer a tempestividade do recurso significa prestigiar o princípio da boa-fé objetiva.

Na origem do caso, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação de destituição do poder familiar e anulação de registro de nascimento contra a mãe e o suposto pai de uma criança.

O juízo de primeira instância julgou o pedido procedente e determinou o afastamento da criança do convívio familiar. As partes rés apelaram ao TJMG, mas o recurso não foi conhecido pelo tribunal sob o fundamento de que havia sido interposto fora do prazo legal.”

(https://www.stj.jus.br/sites/
portalp
/
Paginas
/
Comunicacao
/Noticias/2023/06122023-Intempestividade-do-recurso-deve-ser-afastada-quando-decorre-de-informacao-errada-no-sistema-do-tribunal.aspx)

E mais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DO RECURSO. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL - PJE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ERESP N. 1.805.589. RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE.

I - A jurisprudência desta Corte Superior, em decisão proferida pela Corte Especial no
EREsp
n. 1.805.589/MT, firmou entendimento de que cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso,
todavia o equívoco na indicação do término do prazo
recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente.

II -
No caso, consoante documentos extraídos dos autos o sistema
PJe
indicou como prazo fatal a data de 21/01/2022, e o recurso de agravo em recurso especial foi protocolado nos autos em 13/01/2022, estando, portanto, tempestivo.
Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito a decisão de fls. 561-562.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.260.425/RN, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 16/5/2024).

MÉRITO

O autor ajuizou a presentes Ação visando reivindicar o imóvel que adquiriu, mas do qual não detinha a posse.

A Ação Reivindicatória tem previsão no art. 1.228 do Código Civil e cabe ao autor comprovar a titularidade do domínio, individualizar a coisa e comprovar a posse injusta do réu.

Já a Usucapião oposta em defesa é a prevista no art. 1.242 e que demanda a prova justo título e de posse contínua e inconteste e de boa-fé, por dez anos.

Neste caso, a titularidade e a individualização do bem estão comprovados com o documento de Id n. 106217981 - Pág.34 – Escritura de Compra e Venda do Imóvel em nome da BRF registrada no CRI, faltando a prova da posse injusta.

O Contrato de Compra e Venda de Id n. 106217981 - Pág. 91/92, realizado em 3-5-1999 em que o réu Mario Aparecido Leite Cangussu Prates adquiriu o imóvel do, também réu, Miguel Juarez Romeiro
Zaim
, corroborado especialmente pelo depoimento da testemunha Maria de Lourdes Moraes, vizinha da casa, que confirmou a mudança do ora comprador para o imóvel em 1999, trazem a informação da posse do imóvel pelo réu e também da posse anterior do vendedor que dispôs do bem por meio do contrato de compra e venda.

Diante disso, conclui-se que o réu que, em sua defesa opôs a prescrição aquisitiva, atende os requisitos exigidos pelo citado dispositivo legal, uma vez que sua posse entre 1999 e 2006 e mais a posse do antigo morador de quem adquiriu o bem, por meio de contrato de compra e venda (cuja legitimidade não foi impugnada – demonstrando a boa-fé) perfazem os 10 exigidos para a Usucapião Ordinária.

Por outro lado, a notificação extrajudicial da autora (Id n. 106217981 - Pág.35) ao réu ocupante do imóvel, realizada em 6-7-2006, quando já transcorrido o prazo de 10 anos necessários para a Usucapião, por si só, não tem força para
descaracterizar a posse justa, especialmente quando o preposto, em seu depoimento pessoal confessa
“...
que os advogados da Sadia acompanharam esta vistoria;
que de fato a Sadia nunca se apossou deste imóvel
; que sabe que o Dr. Miguel assinou uma documentação mas não participou da reunião
..”
(Id n.
106217982 - Pág. 359
).

Ademais, as testemunhas da apelada comprovam que o casal morou no imóvel com
animus
domini

e de boa fé, de forma pública, ou seja, sem clandestinidade, precariedade ou violência tanto que promoveram reformas no imóvel e nele moravam e moram em família, criam seus filhos e todo esse tempo sem nenhuma oposição.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recuso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025